Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702327-27.2022.8.07.0003 APELANTE: ALBERTO BOMFIM DE BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LEYLIANE DE SOUZA ALVES DESPACHO O réu Alberto Bomfim de Brito foi citado por edital (id. 70929571), e a Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, apresentou contestação por negativa geral e pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça (id. 70929574). Antes da prolação da r. sentença, o referido réu requereu a habilitação e acesso ao processo dos Advogados constituídos (ids. 70929624 a 70929626). A gratuidade de justiça foi indeferida ao réu Alberto Bomfim de Brito na r. sentença (id. 70929628). O supracitado réu interpôs apelação, na qual renovou o pedido de gratuidade de justiça e não efetuou o preparo. Isso posto, ao réu Alberto Bomfim de Brito para, em cinco dias, juntar contracheque atualizado, visto que é policial penal (id. 70929625, pág. 1), para permitir o exame do pleito de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora